Tribunal: TJDFT
Processo: 0729635-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729635-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LORENA QUEIROZ GONCALVES DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0727537-23.2021.8.07.0001, id 111591874). Resta, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agrava interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR